Tribunal: STF
Processo: RE 77548
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-11-20
Data de publicação: 1973-11-20

Ementa:
- Ação de desapropriação. Honorários advocatícios. Calculo sobre a diferença entre a oferta e o valor da indenização, sem influência da complementação do depósito inicial, para efeito de imissão na posse (art. 27, § 1º da lei n. 3.365/1941 e art. 3º do Dec. - lei n. 1075/1970). 
Recurso extraordinário a que se nega provimento.